Tribunal: TJPA
Processo: 0001457-36.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÃMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.1. As circunstÃ¢ncias judiciais nÃ£o foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, motivo porque, reconsiderados os vetores judiciais dentro da correta fundamentaÃ§Ã£o inerente ao do Art. 59 do CP, Ã© devida a readequaÃ§Ã£o da pena base, unicamente, do Apelante Emerson Figueiredo Pinheiro, sendo imperiosa a manutenÃ§Ã£o de pena do recorrente Wellington Bem Hur de Sousa Caldas.2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001457-36.2015.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: EMERSON FIGUEIREDO PINHEIRO
APELANTE: WELLIGTON BEN HUR DE SOUSA CALDAS
ADVOGADO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, motivo porque, reconsiderados os vetores judiciais dentro da correta fundamentação inerente ao do Art. 59 do CP, é devida a readequação da pena base, unicamente, do Apelante Emerson Figueiredo Pinheiro, sendo imperiosa a manutenção de pena do recorrente Wellington Bem Hur de Sousa Caldas.
2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, alterando a fundamentação da dosimetria penal operada em desfavor dos recorrentes e, ainda, reduzindo a pena final fixada em desfavor do Apelante Emerson Figueiredo Pinheiro, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 23ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal entre os dias 02 a 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Emerson Figueiredo Pinheiro e Wellington Bem Hur de Sousa Caldas
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que os condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II, do CP, as penas respectivas de 09 (nove) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado de cumprimento de pena e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Em um contexto fático, aduz a inicial acusatória que, na data de 04 de fevereiro de 2015, por volta de 16h, os ora recorrentes abordaram a nacional Edna Albuquerque Ferreira, na porta de sua casa, e após empregar de grave ameaça, exercida através do uso de uma arma de fogo, subtraíram seu veículo - modelo Honda Fit - evadindo-se do local. Ao fim, afirma que a prisão dos apelantes ocorreu após denúncias anônimas reportarem o local em que o bem subtraído se encontrava, sendo apreendido o veículo ainda na posse dos ora recorrentes.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e os apelantes condenados nos termos ao norte delineados. Inconformado com a sentença prolatada, restaram aviadas as presentes Razões Recursais que, embora distintas, contém o mesmo ponto argumentativo: Atacar a primeira fase da dosimetria penal, adotando como escopo recursal a fixação da pena-base em patamar próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
O Procurador de Justiça ADÉLIO MENDES DOS SANTOS manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

Conforme relatado, as razões recursais insurgem-se, unicamente, contra a primeira fase da dosimetria penal, motivo porque destaco trecho da sentença na parte que interessa, assim vejamos:

Quanto ao recorrente Emerson Figueiredo Pinheiro:
(...)
A) EMERSON FIGUEIREDO PINHEIRO
Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu EMERSON FIGUEIREDO PINHEIRO.
O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;
registra antecedentes criminais
, conforme certidão de (fls. 64/65); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime normais; as
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, uma vez que conseguiu subtrair o bem no intento criminoso; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito.
Atendendo à culpabilidade, que é patente, aos antecedentes do réu e as consequências do crime que não foram de grande monta, considero como suficiente e necessário a fixação da pena base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.

Da análise da sentença, verifico que foram negativados os vetores referentes aos (i) Antecedentes Criminais, (ii) Consequências do Crime e (iii) Comportamento da Vítima, motivo porque passo a considera-los de forma individual, sendo imperioso destacar, desde logo, que a teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nessa toada, o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição.
Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Quanto aos antecedentes criminais do ora recorrente Emerson Figueiredo Pinheiro, o que se pode afirmar é que, conforme certidão de fls. 64/65 dos autos, possui extensa vida de processos criminais imputados em seu desfavor, alguns já com condenação transitada em julgado, inexistindo óbice que, nessa toada, seja negativado o presente vetor da dosimetria penal.

Quanto as
Consequências do Delito
, anoto que a doutrina nos ensina que ¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não se pode ter como ocorrido no caso em comento, conquanto o fato de que o apelante: ¿
conseguiu subtrair o bem no intento criminoso
¿, é circunstância inerente ao próprio tipo penal e a dinâmica delitiva, não servindo de lastro para a negativação do presente vetor, motivo porque o considero de forma neutra.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿
, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo - Antecedentes Criminais e, nesse prisma de consideração, resta patente que a pena base fixada pelo juízo de origem - 08 (oito) anos, encontra-se em patamar elevado e desproporcional em cotejo com os elementos concretamente extraído dos autos, motivo porque passo a reconsidera-la, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria penal, mantenho o reconhecimento e incidência da Atenuante Genérica da Confissão Espontânea, Art. 65, III, ¿d¿ do CP, nos moldes como operado pelo juízo sentenciante, reduzindo a pena base estabelecida em 02 (dois) anos, passando a considerá-la no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ausente agravantes genéricas.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, há incidência das causas de aumento de pena previstas no Art. 157, §2°, I e II do CP, sobrelevando a pena intermediária estabelecida em 1/3, restando a reprimenda final estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser observada em regime Semiaberto para o inicio de cumprimento de pena.

Quanto ao segundo recorrente, a sentença assim restou fixada:

(...)
B) WELLINGTON BEN HUR DE SOUSA CALDAS
Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu WELLINGTON BEN HUR DE SOUSA CALDAS.
O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;
registra antecedentes criminais, conforme certidão de (fls. 66);
conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime normais; as
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, uma vez que conseguiu subtrair o bem no intento criminoso; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Atendendo à culpabilidade, que é patente, aos antecedentes do réu e as consequências do crime que foram de grande monta, considero como suficiente e necessário a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.

Da análise da sentença, verifico que foram negativados os vetores referentes aos (i) Antecedentes Criminais, (ii) Consequências do Crime e (iii) Comportamento da Vítima, motivo porque passo a considera-los de forma igualmente individual.

Quanto aos antecedentes criminais do ora recorrente Welligton Bem Hur de Sousa Caldas, o que se pode afirmar é que, conforme certidão de fls. 66 dos autos, o recorrente possui outros processos criminais imputados em seu desfavor, havendo um destes já com condenação transitada em julgado, inexistindo óbice que, nessa toada, seja negativado o presente vetor da dosimetria penal.

Quanto as
Consequências do Delito
, anoto que a doutrina nos ensina que ¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não se pode ter como ocorrido no caso em comento, conquanto o fato de que o apelante: ¿
conseguiu subtrair o bem no intento criminoso
¿, é circunstância inerente ao próprio tipo penal e a dinâmica delitiva, não servindo de lastro para a negativação do presente vetor, motivo porque o considero de forma neutra.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿
, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo - Antecedentes Criminais e, nesse prisma de consideração, resta patente que a pena base fixada pelo juízo de origem - 06 (seis) anos, encontra-se em patamar adequado e proporcional a toda a dinâmica delitiva que se pode extrair dos autos, motivo porque, mantenho-a como originalmente fixada.

Ausentes irresignações quanto aos demais pontos da sentença, permanece inalterada a pena final fixada em desfavor do recorrente, estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Por todo o exposto, conheço dos recursos aviados, e dou parcial provimento as Razões Recursais para, quanto ao apelante Emerson Figueiredo Pinheiro, reduzir a pena base fixada em seu desfavor e, quanto ao recorrente Wellington Ben Hur de Sousa Caldas, unicamente corrigir a fundamentação da primeira fase da dosimetria penal, sem alterar a pena fixada.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator